Tribunal: TJMT
Processo: 1024341-35.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024341-35.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO - CPF: 451.884.831-49 (EMBARGANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), ODEMAR LEOTTI - CPF: 130.978.811-15 (EMBARGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ADELICE ALVES DA CONCEICAO - CPF: 420.522.891-00 (EMBARGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ESTIMATÓRIA OU “QUANTI MINORIS” - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de DeclaraçãoDe interposto por
TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 161797194).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da impossibilidade de deferimento do benefício de parcelamento de custas judiciais, tese arguida, inclusive, em sede de contrarrazões, de modo que o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido e muito menos provido, ante a deserção (ID 163201697).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165108673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, a embargante aduz que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da impossibilidade de deferimento do benefício de parcelamento de custas judiciais, tese arguida, inclusive, em sede de contrarrazões, de modo que o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido e muito menos provido, ante a deserção.

Ocorre que, apesar do pedido de parcelamento do preparo do recurso não ter sido objeto de apreciação, o fato, por si só, não importa no não conhecimento do recurso de apelação, por deserção e/ou desprovimento do apelo.

Isso porque, a norma processual civil faculta à parte recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para o deferimento da justiça gratuita, ou do parcelamento do preparo recursal, o que é o caso dos autos.

Empós, se não demonstrada a incapacidade financeira, a parte ainda deverá ser intimada para efetuar o pagamento do preparo recursal.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 9º e 99, §2º e §7º, ambos do CPC.
Verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...].

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...].

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Logo, ainda que a hipótese não seja de concessão da justiça gratuita e, consequentemente, de parcelamento do preparo recursal, ante a não demonstração de impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, não há que se falar em omissão.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023